Tribunal: TJPA
Processo: 0020632-40.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020632-40.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BARROS E MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. cédula de crédito bancário. prescrição quinquenal. termo inicial no vencimento da última parcela. ausência de citação válida. demora imputável à parte autora. impossibilidade de conversão em execução de título extrajudicial. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito. O recurso sustenta a ausência de inércia do autor durante a tramitação processual e requer a reforma da sentença, com a conversão da demanda em execução de título extrajudicial, em razão do insucesso na localização do devedor e do veículo alienado fiduciariamente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na ação de busca e apreensão foi atingida pela prescrição, diante da ausência de citação válida do réu no prazo legal; e (ii) estabelecer se é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial após o reconhecimento da prescrição.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cujo termo inicial, em contrato com parcelas sucessivas, corresponde ao vencimento da última prestação.

4.

O ajuizamento da ação, por si só, não interrompe a prescrição, pois o efeito interruptivo decorre da citação válida, a qual somente retroage à data da propositura quando a parte autora promove tempestivamente o ato citatório.

5.

A demora na efetivação da citação não decorre de falha imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, mas da incapacidade da parte autora de fornecer informações eficazes para localização do devedor e do bem, apesar das reiteradas diligências requeridas.

6.

A prática de atos formais de impulso processual, sem êxito concreto na localização do réu e do veículo por longo período, não afasta a imputação da demora à parte autora para fins de incidência da prescrição.

7.

Ausente causa interruptiva válida, o prazo quinquenal contado do vencimento da última parcela consumou-se em 15/04/2022, antes da prolação da sentença.

8.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial pressupõe pretensão ainda exercitável, de modo que a prescrição da pretensão originária também impede o aproveitamento do mesmo título pela via executiva.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário prescreve em cinco anos, contados do vencimento da última parcela do contrato. 2. O ajuizamento da ação não interrompe a prescrição sem citação válida, cuja retroação à data da propositura depende de promoção tempestiva do ato pela parte autora. 3. A reiteração de petições e o recolhimento de custas não afastam a prescrição quando a ausência de citação decorre da ineficácia das informações fornecidas pela própria autora para localização do devedor e do bem. 4. Reconhecida a prescrição da pretensão originária, fica inviável a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial fundada no mesmo título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 202, I; CC, art. 397; CPC/2015, art. 6º; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 487, II; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.591.384/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.150.655/RJ, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt na AR nº 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022, DJe 21.02.2022; TJCE, AC nº 0028089-48.2011.8.06.0117, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de BARROS E MOREIRA LTDA - ME.

A ação foi distribuída em 11/11/2016, tendo por objeto a apreensão de veículo VOLKSWAGEN Nova Saveiro CE Cross, chassi 9BWLB45U6EP179239, ano/modelo 2014, dado em alienação fiduciária como garantia de contrato de financiamento (CDC-PX nº 003.595.925, formalizado em 16/04/2014, no valor de R$ 45.000,00, em 36 parcelas mensais, com vencimento da última em 15/04/2017).

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 07/05/2019 (Id. 19932090). Todavia, o veículo não foi localizado e o réu não foi citado em nenhuma das diligências realizadas. Após a migração do processo físico para o PJe em setembro de 2021 (Id. 19932097), o banco peticionou reiteradamente requerendo novos mandados e efetuando o pagamento das custas das diligências, sem êxito na localização do bem e do devedor.

A sentença (Id. 19932127) reconheceu a prescrição ao argumento de que o prazo prescricional aplicável é quinquenal, com termo inicial no vencimento da última parcela (15/04/2017); a citação não foi realizada até abril de 2024; e a demora na efetivação da citação é imputável à própria parte autora, que não soube informar o endereço correto do réu e a localização do bem, afastando a retroação do efeito interruptivo da citação à data do ajuizamento.

Em suas
razões recursais
(Id. 19932129), o banco sustenta
que
jamais se manteve inerte durante o processo, tendo diligenciado continuamente para localizar o endereço do devedor e recuperar o bem dado em garantia fiduciária; e
que
a extinção do feito viola os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, na medida em que o próprio magistrado tinha o dever de cooperar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva, nos termos do art. 6º do CPC/2015. Requer, ao final, a reforma da sentença com a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, conforme autorizam os arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

O apelado não apresentou contrarrazões e não possui advogado constituído nos autos.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia está em saber se a prescrição da pretensão se consumou durante a tramitação do processo, em razão de a citação do réu não ter sido efetivada.

Não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável. A ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, instrumento particular de dívida líquida, sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cujo termo inicial, nos contratos com parcelas sucessivas, é o vencimento da última prestação.

Nesse sentido, o STJ pacificou que:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO. BOLSA DE ESTUDO. ALUNO EXCLUÍDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ. 1. No que se refere ao prazo prescricional, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que entende ser aplicável à cobrança de dívida assumida em instrumento de concessão de bolsa de estudos o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC. Definida a obrigação em instrumento contratual e fixado o valor da bolsa, não há como afastar a liquidez do crédito, que pode ser apurado por mera operação aritmética
. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em casos análogos, a jurisprudência do STJ tem sido pacífica no sentido de que, quando há antecipação do vencimento da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela devida.
3. Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a orientação do STJ, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso Especial na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1591384 MG 2019/0289011-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No caso concreto, o vencimento da última parcela estava fixado para 15/04/2017. O prazo quinquenal, portanto, se completaria em 15/04/2022, salvo causa interruptiva ou suspensiva válida.

A ação foi distribuída em 11/11/2016, portanto, antes do vencimento da última parcela em 15/04/2017.

O ajuizamento por si só, não interrompe a prescrição. É a citação válida do réu que produz esse efeito, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o ato citatório seja promovido tempestivamente pela parte autora (arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

Não ocorrendo a citação tempestiva, e sendo a demora imputável à parte autora, a retroação do efeito interruptivo fica afastada, e a prescrição flui normalmente.

Esse é o entendimento consolidado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. 1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ, de modo que
a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973 (art. 240, § 1º, do CPC/2015
). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150655 RJ 2022/0181416-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Quanto a culpa da parte autora pela não efetivação da citação, ponto central da controvérsia, a sentença reconheceu que a demora na citação é imputável à própria parte autora, pois esta "não soube informar a correta localização do veículo e o endereço do réu".

O Banco, em suas razões, contesta essa conclusão, afirmando que praticou todos os atos possíveis.

Analisando os autos, constata-se que a ação tramitou por quase oito anos (novembro/2016 a abril/2024) sem que a citação e a busca e apreensão fossem efetivadas. Durante todo esse período, o réu e o veículo nunca foram encontrados.

O Banco forneceu sucessivos endereços para diligência, todos infrutíferos: a) Q Dez 4, Nova Marabá - negativo; (Id. 19932095 - Pág. 2 a 6); b) Quadra 10, Lote 04, Nova Marabá (Id. 19932108 a Id. 19932110 - Pág. 1); c) Folha 12, Quadra 12, Lotes 9 ou 10, Nova Marabá (Id. 19932122 - Pág. 1 a Id.19932124 - Pág. 1)

O Banco respondeu todas às intimações e providenciou o pagamento de custas, no entanto, não é o bastante, para afastar a figura da prescrição intercorrente. A ausência de citação por mais de sete anos após o ajuizamento e por mais de cinco anos após o vencimento da última parcela não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

A parte autora tinha o ônus de fornecer informações suficientes para localizar o réu e o bem. Não o fez de forma eficaz. Peticionar requerendo novos mandados, mas sem êxito em localizar réu e bem por anos, não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo insucesso citatório quando inexiste causa obstativa imputável ao Judiciário.

A última parcela venceu em 15/04/2017. Ausente interrupção válida da prescrição, já que a citação não foi efetivada por causa imputável à parte autora. O prazo quinquenal se consumou em 15/04/2022. Quando a sentença foi proferida, em 10/04/2024, a prescrição já havia se consumado há dois anos.

O Banco argumenta que o ajuizamento da ação em 11/11/2016 (antes do vencimento da última parcela) deveria ter interrompido a prescrição. De fato, o ajuizamento anterior ao vencimento das parcelas é circunstância favorável ao credor. Porém, a retroação do efeito interruptivo da citação à data do ajuizamento, que é o mecanismo que aproveitaria ao banco, depende, como já assentado, de que a citação seja promovida tempestivamente pelo autor, o que não ocorreu no caso.

Não há nos autos qualquer causa que imputasse ao Poder Judiciário a demora na citação. O réu não foi localizado porque os endereços fornecidos pelo banco eram imprecisos ou desatualizados, e o veículo não foi apreendido pela mesma razão. Esse risco é inerente à atividade do credor, que tem o ônus de identificar, antes de ajuizar a ação, onde se encontram o devedor e o bem.

O Banco pede subsidiariamente a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, com fundamento nos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69 (redação da Lei nº 13.043/2014). O pedido, porém, não tem como prosperar.

A conversão pressupõe pretensão exercitável, ou seja, que ainda não tenha prescrito. Se a prescrição se consumou, como reconhecido acima, alcança tanto a pretensão originária (busca e apreensão) quanto qualquer pretensão derivada (execução do mesmo título). Não é possível converter em execução de título extrajudicial uma pretensão já extinta pela prescrição, pois isso equivaleria a ressuscitar, pela via oblíqua da conversão, uma pretensão que o direito material declara extinta.

Neste sentido, cito jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRICÃO TRIENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. (...)
4. Consoante o entendimento do STJ, a citação válida do devedor na ação de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional da ação executiva fundada no mesmo título, contudo não foi que ocorreu no caso dos autos. O simples fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão em 11/03/2011, ou seja, antes do vencimento da última parcela do financiamento, por si só, não interrompe o prazo prescricional para propor a ação de execução direta ou convertida, uma vez que não houve citação
(...).

(TJ-CE - AC: 00280894820118060117 Maracanaú, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

O pedido de conversão fica, portanto, prejudicado em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

É o Voto
.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026